Tribunal: STF
Processo: HC 215937
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. 



    1.  É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e o fundado risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública. 



    2. As instâncias ordinárias demonstraram a periculosidade social do paciente, evidenciada não apenas pela expressiva quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas (169,35kg de maconha, 7,75kg de cocaína e 4,2kg de crack), mas também porque “ostenta condenação anterior e irrecorrível pela prática de crimes de extorsão mediante sequestro e lesão corporal”. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.